Tribunal: TJDFT
Processo: 0749410-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO COM EFEITO RETROATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS. ATA DE ASSEMBLEIA. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de taxas condominiais ordinárias, acrescidas de encargos moratórios, relativas ao período de março de 2023 a outubro de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a presença dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça; (ii) se houve cerceamento de defesa pela alegada insuficiência da prova documental apresentada para demonstrar a origem e legalidade das taxas condominiais e encargos cobrados; e (iii) a pertinência da cobrança das despesas condominiais reclamadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É admissível o pedido de gratuidade da justiça formulado em recurso, nos termos do CPC, art. 99, sendo suficiente a demonstração da hipossuficiência econômica. Considerando que o pedido não foi analisado na origem, cabível o seu deferimento com efeitos retroativos.
4. A questão suscitada em preliminar diz respeito à valoração das provas constantes dos autos e confunde-se com o próprio mérito recursal, razão pela deve ser será analisada em momento oportuno. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. O art. 1.336, inciso I, do Código Civil estabelece ser dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de sua fração ideal, salvo disposição em contrário na convenção.
6. É desnecessária a juntada da Ata da Assembleia que institui a cobrança da taxa condominial ordinária, por decorrer de previsão legal (art. 12 da Lei 4.591/64).
7. Comprovada a inadimplência e não demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mantém-se a sentença de procedência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, arts. 98, 99, §1o e §2o, 373, inc. I. CC, arts. 1.336, inc. I, 1.348, inc. VIII, 1.350, 397. L. 4.591/64, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0705977-53.2020.8.07.0003, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, p. 31.05.2022. TJDFT, APC, 0717915-80.2022.8.07.0001, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 15.09.2023. TJDFT, APC, 0701065-88.2022.8.07.0020, Rel(a). Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, p. 30.11.2023. TJDFT, APC, 0717015-06.2023.8.07.0020, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 08.10.2024.